Tribunal: STF
Processo: RE 1290303
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 7) opostos em face de decisão em que neguei provimento aos recursos, nos seguintes termos (eDOC 6):
    “Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 18): 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLACÃO DE REGÊNCIA. ÓBITO POSTERIOR À EC 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 
    Como a lei que rege a concessão de benefícios previdenciários, inclusive o de pensão por morte de servidor público, é a vigente ao tempo em que implementados os requisitos para a concessão do benefício (princípio tempus regit actum), pouco importa o fato de a pensão ser decorrente de anterior benefício concedido em 06/03/1996.”
    Os embargos de declaração opostos pelas partes foram providos para “explicitar que a decisão judicial não contrariou os dispositivos legais invocados nas razões da parte embargante.” (eDOC 3, p. 57).
    No recurso extraordinário interposto por Ricardo Pontes, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que o recorrente tem direito à paridade e à integralidade, uma vez que a pensão recebida é oriunda de aposentadoria concedida antes das Emendas 41/2003 e 47/2005 (eDOC 3, p. 65).
    Já no recurso interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 40, § 8º; 61; e 195 do Texto Constitucional.
    Em suas alegações, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 8):
    “Como se vê, explícito o aludido preceito quanto ao marco inicial da atualização dos benefícios nele mencionados, de modo que somente a contar de janeiro/2008 é que passou a existir, no âmbito da Administração Pública, previsão legal para o reajuste na forma postulada, ressentindo-se, pois, de legalidade, a pretensão referente a períodos anteriores ao estabelecido pela Lei. 
    Destarte, não há como se aplicar ao beneficio da autora os reajustes aplicados aos benefícios previdenciários do RGPS nos anos de 2004 a 2008, por total ausência de amparo legal.” 
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 111-112).
    É o relatório. Decido.
    As irresignações não merecem prosperar.
    Em relação à discussão aventada pelo recorrente Ricardo Pontes, verifica-se que o julgamento realizado pela Corte a quo está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, porém, sem direito à integralidade. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    I O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
    II Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.
    III Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE 603.580 (Tema 396), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 4.8.2015).
    Em seu voto-vista no aludido paradigma, o Min. Luís Roberto Barroso assentou não haver na hipótese o direito à integralidade, o que ensejou a fixação da tese segundo a qual os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I). Confira-se:
    “25. É importante notar, contudo, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas na situação dos recorridos teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003. Mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido.
    26. Portanto, está correto o acórdão recorrido no que respeita ao direito dos recorridos à paridade. Merece reparo, contudo, na parte em que também lhes atribui direito à integralidade, ao qual não fazem jus, por não ter sido tal benefício contemplado pelo art. 3º, par. único, da EC nº 47/2005. (Grifou-se)”
    Quanto à discussão levantada no recurso interposto pela UFSC, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa do entendimento desta Corte, segundo a qual os servidores públicos inativos tem direito ao reajuste anual dos seus proventos, de acordo com o índice do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, §8º, da Constituição, do art. 15 da Lei nº 10.887/2004 e do artigo 65, caput e parágrafo único, da Orientação Normativa nº 3/2004, do Ministério da Previdência. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 716.269-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III Agravo regimental improvido.” (RE 712.780-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.13).
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Ressalto, ainda, que a compensação recíproca dos honorários advocatícios mantida na segunda instância (eDOC 3, p. 17), refere-se unicamente ao mínimo legal, restando à parte sucumbente a condenação ao pagamento do valor excedente à compensação no caso, 1/4 (um quarto) sobre o valor fixado na origem como consequência da majoração ora operada”.
    Nas razões dos embargos, alega-se, preliminarmente, que a decisão recorrida não observou que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios. 
    Quanto ao mérito, sustenta-se, em suma, que houve equívoco ao se aplicar o Tema 396 da Repercussão Geral (RE 603.580-RG). Segundo alega o embargante, deve ser aplicada a regra de transição prevista no art. 7º da Emenda Constitucional n.º 41/2003, na medida em que ele é pensionista de ex-servidora que faleceu em 08.10.2004, cujo benefício correspondente foi concedido com base no art. 40, § 7º, I, da CF. Deve-se considerar, ademais, que a aposentadoria da instituidora foi concedida em 06.03.1996.
    Ao final, postula-se que seja sanada a contradição e suprida a omissão quanto à análise da violação ao mencionado art. 7º, da EC n.º 41/2003. 
    A parte Recorrida, devidamente intimada, não apresentou manifestação. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Assiste razão ao ora Embargante quanto à existência de vícios na decisão recorrida. 
    Com efeito, quando da apreciação do mencionado RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.8.2015, Tema 396 da sistemática da Repercussão Geral, esta Corte proferiu julgamento assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 
    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 
    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 
    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
    Extrai-se do leading case, relativamente que à discussão quanto a existência, ou não, do direito à paridade nas pensões por morte, que o entendimento deste Tribunal, em regra, é pela inexistência do direito à paridade, uma vez que, nos termos do voto do Min. Ricardo Lewandowski, relator, “a EC 41/2003 pôs fim à ‘paridade’ garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e pensões sempre que se reajustassem os vencimentos dos servidores da ativa”.
    Contudo, o direito à paridade ainda restou garantido por esta Corte, como exceção à regra, em hipótese prevista na Emenda Constitucional n.º 47/2005. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do julgamento:
    “Há, contudo uma exceção a essa regra, que foi trazida pela EC 47/2005, a chamada ‘PEC paralela’ no processo de reforma da previdência. Dita Emenda Constitucional garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47, ou seja, para aqueles que tenha ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados.”
    Na espécie, transcrevo, por oportuno, trechos da sentença, a qual foi mantida pelo Tribunal de origem, para melhor compreensão da controvérsia (eDOC 2, p. 121-122): 
    “Cuida-se de ação de rito ordinário na qual a parte autora, pensionista de servidor público federal, pretende a revisão de seus proventos. Aduz que a pensão foi concedida em 08/10/2004 com base no art. 40, § 7°, I, da Constituição Federal, e que a pensão é decorrente de anterior benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido em 06/03/1996.
    (...)
    Deferida a justiça gratuita, a UFSC apresentou contestação e a parte autora réplica. 
    (...)
    O objeto desta ação está relacionado ao direito, ou não, de a pensão concedida ao autor em 08/10/2004 observar a regra de transição estabelecida no art. 40, § 7°, I, da Constituição Federal em face da nova redação dada pela Emenda constitucional n. 41/2003. Como a lei que rege a concessão de benefícios previdenciários, inclusive o de pensão por morte de servidor público, é a vigente ao tempo em que implementados os requisitos para a concessão do benefício (princípio tempus regit actum), pouco importa o fato de a pensão ser decorrente de anterior benefício concedido em 06/03/1996. Não faz jus a parte autora, portanto, ao direito pleiteado. Nesse sentido:
    (...)
    Quanto ao pedido alternativo, a Lei n. 10.887/2004, que dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional n. 41/2003, estabelecia: 
    (...)
    Como a pensão da parte autora não possui o direito à paridade, o seu reajuste deve observar os índices do regime geral da Previdência Social. (grifei)
    O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de direito adquirido à paridade, contudo fundamentou seu entendimento unicamente no fato de que “a lei que rege a concessão de benefícios previdenciários, inclusive o de pensão por morte de servidor público, é a vigente ao tempo em que implementados os requisitos para a concessão do benefício (princípio tempus regit actum), pouco importa o fato de a pensão ser decorrente de anterior benefício concedido em 06/03/1996” (eDOC 3, p. 18), deixando de evidenciar o atendimento ou não, pelo instituidor da pensão, dos requisitos exigidos pelo art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005.
    Assim, a concessão do direito à paridade com fundamento exclusivo na data de aposentadoria do instituidor do benefício destoa da orientação desta Corte.
    Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática que exarei no RE 1.143.238, de minha relatoria, DJe 18.09.2018. 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para, suprindo os vícios apontados, dar provimento ao recurso extraordinário e anular o acórdão recorrido no ponto em que não reconheceu o direito à paridade, sem análise da regra de transição, baseado apenas no fato de que a aposentadoria se deu em 1996, determinando que novo julgamento seja realizado explicitando-se, no que pertine à existência do direito à paridade, o atendimento, ou não, pelo instituidor da pensão, das condições previstas no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005, prejudicada a análise da questão envolvendo a majoração dos honorários advocatícios. 
    Publique-se.
    Brasília, 06 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente